Tribunal: TJSP
Processo: 0025911-39.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03) e posse de munições de uso permitido (art. 12 do mesmo diploma legal) – Magistrado sentenciante que julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar o réu tão somente pelo primeiro delito, por entender que o segundo ficou por ele absorvido – Recurso ministerial

Ementa:
Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03) e posse de munições de uso permitido (art. 12 do mesmo diploma legal) – Magistrado sentenciante que julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar o réu tão somente pelo primeiro delito, por entender que o segundo ficou por ele absorvido – Recurso ministerial visando a condenação do réu também pelo delito do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, em concurso material, nos termos do aditamento à denúncia ofertado na fase das alegações finais – Sentenciado que portava um revólver calibre 32 com numeração suprimida e municiado com 6 cartuchos, possuindo em sua residência mais 16 munições do mesmo calibre e uma do calibre 38 – Inaplicabilidade do princípio da consunção – Delitos autônomos – Posse de um único cartucho de calibre diverso do utilizado para municiar o revólver apreendido com o sentenciado que não autoriza a condenação pelo delito do artigo 12 da mencionada Lei – Incidência do "princípio da insignificância" – Conduta que, no caso, não se revela apta a gerar qualquer abalo ao bem jurídico tutelado pela norma de proibição, qual seja a "segurança coletiva", haja vista que o sentenciado também possuía em sua residência arma de fogo e munições de uso permitido – Os crimes de perigo abstrato, embora se aperfeiçoem independentemente da ocorrência de lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, não prescindem da aferição, em cada caso, de um grau mínimo de potencialidade lesiva afeta à conduta praticada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000239147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0025911-39.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado JEREMIAS GOMES DOS PASSOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso ministerial. Uma vez transitada em julgado a decisão condenatória,
dê-se cumprimento às penas impostas ao sentenciado JEREMIAS GOMES
DOS PASSOS. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0025911-39.2015.8.26.0050
2
VOTO no 13447
Apelação Criminal no 0025911-39.2015.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO 22a Vara Criminal
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: JEREMIAS GOMES DOS PASSOS
Apelação Criminal
Porte ilegal de arma de fogo com
numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei
10.826/03) e posse de munições de uso permitido (art. 12
do mesmo diploma legal) Magistrado sentenciante que
julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar
o réu tão somente pelo primeiro delito, por entender que o
segundo ficou por ele absorvido
Recurso ministerial
visando a condenação do réu também pelo delito do art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, em concurso
material, nos termos do aditamento à denúncia ofertado na
fase das alegações finais Sentenciado que portava um
revólver calibre 32 com numeração suprimida e municiado
com 6 cartuchos, possuindo em sua residência mais 16
munições do mesmo calibre e uma do calibre 38

Inaplicabilidade do princípio da consunção
Delitos
autônomos
Posse de um único cartucho de calibre
diverso do utilizado para municiar o revólver apreendido
com o sentenciado que não autoriza a condenação pelo
delito do artigo 12 da mencionada Lei
Incidência do
“princípio da insignificância” Conduta que, no caso, não
se revela apta a gerar qualquer abalo ao bem jurídico
tutelado pela norma de proibição, qual seja a “segurança
coletiva”, haja vista que o sentenciado também possuía em
sua residência arma de fogo e munições de uso permitido
Os crimes de perigo abstrato, embora se aperfeiçoem
independentemente da ocorrência de lesão ou perigo
concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, não prescindem
da aferição, em cada caso, de um grau mínimo de
potencialidade lesiva afeta à conduta praticada Recurso
desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pelo i. Juiz da 22a Vara
Criminal do Foro Central da Barra Funda às fls. 169/172, por meio da
qual foi o sentenciado supramencionado condenado pela prática do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0025911-39.2015.8.26.0050
3
crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei
10.826/03 (com o reconhecimento de que este absorveu o delito do
artigo 12 do mesmo diploma, que também lhe fora imputado na
denúncia), ao cumprimento de 3 anos de reclusão, em regime aberto,
e pagamento de 10 dias-multa, contra ela se insurgiu o i. Promotor de
Justiça oficiante à fl. 178, arrazoando o apelo às fls. 193/199.
Sustenta o i. Promotor de Justiça, em síntese, que “o recorrido
incorreu em duas condutas, a saber, no artigo 16, parágrafo único,
inciso IV, por portar arma de fogo com numeração raspada, e no
artigo 12, ambos da Lei 10.826/03, por possuir e manter sob sua
guarda munição, de uso permitido, em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência
desta. Os crimes supracitados são crimes independentes..., devendo
o recorrido ser condenado [por ambos]... em concurso material,
conforme pleiteado em alegações finais pelo Ministério Público” (fl.
197).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 203/206), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu provimento (fls. 213/219).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
JEREMIAS GOMES DOS PASSOS foi processado e condenado
às penas inicialmente mencionadas porque, no dia 26/03/2015, na rua
João Bueno Bierrembach, “portava um revólver, calibre 32, marca

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0025911-39.2015.8.26.0050
4
'INA', com numeração suprimida, [municiado com 6 cartuchos
íntegros] sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar...” (fl. 109). Em sua residência, ele também possuía “16
(dezesseis) cartuchos de munição calibre 32, além de uma munição
calibre 38...” (fl. 109).
Ao absolver o apelado no tocante ao crime art. 12, da Lei
10.826/03, o i. Magistrado sentenciante destacou que o réu foi (fl.
169):
“preso portando a arma de fogo, fora (porém, na porta [dela]...), municiada, [possuindo,
ainda, no interior dela] outras munições do mesmo calibre... [e] uma só de calibre diverso [38]...
[circunstâncias essas que] indicam a ocorrência de crime único, vez que as condutas afetam o
mesmo bem jurídico, importando na aplicação do princípio da consunção.”
É de ser mantida a solução adotada na r. sentença, ainda que
mereça, data venia, correção técnica quanto ao fundamento adotado
para a absolvição do sentenciado quanto ao delito acima referido.
Efetivamente, o só fato de os delitos dos artigos 12 e 16 do
Estatuto do Desarmamento tutelarem o mesmo bem jurídico qual
seja, a “segurança coletiva”1 não constitui razão suficiente para o
reconhecimento da absorção do primeiro pelo segundo.
Conforme bem assinalado pela i. Procuradora de Justiça
oficiante, Dra. Maria Cristina Garreta Prats Dias, “a apreensão da
arma de fogo [em poder apelado, na via pública em que se situa sua
residência] não se deu no mesmo contexto fático... [da apreensão d]as
munições [localizadas] no interior da [sua] casa, após buscas no
interior do imóvel, quando [os policiais militares responsáveis pela
prisão] já haviam apreendido... o artefato bélico descrito na denúncia”
1 Nesse sentido, entre outros, TERRA DE OLIVEIRA, William & FLÁVIO GOMES, Luiz, Lei das Armas de Fogo. São Paulo: Ed.
RT., 1998, pág. 49.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0025911-39.2015.8.26.0050
5
(fl. 217).
Como destaca FERNANDO CAPEZ2, “há uma regra que auxilia
na aplicação do princípio da consunção, segundo a qual, quando os
crimes são cometidos no mesmo contexto fático, opera-se a absorção
do menos grave pelo de maior gravidade. Sendo destacados os
momentos, responderá o agente por todos os crimes em concurso”.
Assim as coisas, e tendo ficado bem evidenciado o elemento
volitivo de cada uma das infrações, mas não a existência de nexo
contextual ou relação de interdependência entre elas, não há que se
falar em aplicação o princípio da consunção.
Contudo, a situação fática retratada nos autos não autorizava
mesmo a condenação do apelado pelo delito de posse de munição de
uso permitido.
Em primeiro lugar, porque é evidente que a posse das 16
munições de calibre 32 não pode ser tomada como ofensa autônoma
ao mencionado bem jurídico em relação à que foi causada com a
conduta de porte do revólver de idêntico calibre, já que tais munições
não poderiam ser disparadas pelo sentenciado sem o emprego deste
instrumento letal. O raciocínio inverso obrigaria a que quaisquer
indivíduos surpreendidos com uma arma de fogo municiada fossem
denunciados por duas vezes pelo mesmo delito (123, 144 ou 165,
conforme o caso, já que todos esses tipos penais preveem, de modo
alternativo, as condutas de portar ou possuir tanto a arma de fogo de
2 Curso de Direito Penal Parte Geral, Vol 1. 15a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2011, pág. 98.
3 “Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde
que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”
4 “Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter,
empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar: Pena reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”
5 “Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar,
remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) Pena reclusão, de 3 (três) a
6 (seis) anos, e multa.”

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0025911-39.2015.8.26.0050
6
uso permitido ou restrito quanto as munições correspondentes).
Em segundo, porque não é tarefa das mais fáceis, na situação
narrada na denúncia, identificar na conduta de possuir uma (única)
munição de calibre diverso das demais (.38), aptidão suficiente para
gerar abalo penalmente relevante ao bem jurídico em questão.
É certo que os crimes de perigo abstrato como é o caso da
maior parte dos tipos penais previstos na Lei 10.826/03 aperfeiçoam-
se independentemente da ocorrência de efetiva lesão ou de perigo
concreto de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma de proibição
que, como já mencionado, é a “segurança coletiva”.
Tal não dispensa, contudo, a aferição em cada caso de um grau
mínimo de potencialidade lesiva da conduta praticada, capaz de
legitimar a intervenção do Direito Penal, entendido como um sistema
de controle social apenas residual dos excessos comportamentais
capazes de atentar contra a paz e tranquilidade do corpo social, em
obediência aos princípios da exclusiva proteção de bens jurídicos6, da
mínima intervenção7, da fragmentariedade8 e de “subsidiariedade” (ou
de “ultima ratio”9).
Ao comentar sobre a incidência do princípio de lesividade em
casos que tais, GUILHERME DE SOUZA NUCCI10 afirma que
“admitimos a sua viabilidade para vários tipos incriminadores previstos
nesta Lei [a Lei 10.826/03]. Imagine-se quem guarda um único projeto
6 Ou “nullum crimen sine iniuria”. V. MATA Y MARTÍN, R. M., Bienes Jurídicos Intermedios y Delitos de Peligro. Granada: Ed.
Comares, 1997, Introducción-IX.
7 MIR PUIG, Santiago, Sobre el principio de intervención mínima, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada,
diciembre de 1987 (publicada en 1989), pág. 243 e ss.
8 O Direito Penal só deve ser empregado na defesa dos bens jurídicos considerados imprescindíveis à coexistência pacífica dos
membros do corpo social. V. MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 5a ed., Ed. Reppertor, Barcelona, 1998, págs. 89
e 90.
9 LUZÓN PEÑA, Diego Manoel, Curso de Derecho Penal, Parte General, I. Madrid: Universitas, 1996, pág. 79 y ss.
10 Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol. 2, 10a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.38.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0025911-39.2015.8.26.0050
7
de arma de fogo como lembrança de um evento ou porque algum
parente ou amigo lhe deu há muito tempo. Ainda que se possa
sustentar estarem os tipos penais dessa lei calcados em perigo
abstrato, seria demasiado apego à força punitiva agir contra esse
indivíduo”.
Essa também a linha seguida pelo Supremo Tribunal Federal,
ao se pronunciar sobre o tema em caso semelhante, em que a
munição apreendida em poder do acusado era por ele exibida em um
pingente, como adorno, no qual restou afirmada a ausência de
potencialidade lesiva (ofensividade) da conduta. Confira-se a ementa
desse julgamento [sem destaque no original]:
HABEAS CORPUS. DELITO DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PACIENTE
PORTANDO MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A análise dos documentos pelos quais se
instrui pedido e dos demais argumentos articulados na inicial demonstra a presença dos
requisitos essenciais à incidência do princípio da insignificância e a excepcionalidade do caso a
justificar a flexibilização da jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual o delito de
porte de munição de uso restrito, tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, é crime de mera
conduta. 2. A conduta do Paciente não resultou em dano ou perigo concreto relevante para
a sociedade, de modo a lesionar ou colocar em perigo bem jurídico na intensidade
reclamada pelo princípio da ofensividade. Não se há subestimar a natureza subsidiária,
fragmentária do direito penal, que somente deve ser acionado quando os outros ramos do direito
não forem suficientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos. 3. Ordem concedida. (HC
133984 / MG - MINAS GERAIS, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Órgão Julgador: Segunda
Turma, Julgamento em 17/05/2016, DIVULG 01-06-2016 PUBLIC 02-06-2016).
Pela mesma razão, este E. Sodalício já reconheceu a
atipicidade material da conduta de acusado que possuía em sua
residência apenas duas munições, desacompanhadas de qualquer
arma de fogo [sem destaque no original]:
Apelação Tráfico de drogas Pleito almejando absolvição por carência de provas
Impossibilidade
Autoria e materialidade comprovadas
Acervo probatório documental
corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis responsáveis
pelo flagrante Condenação mantida Crime de posse irregular de munições de arma de
fogo de uso permitido Necessidade de absolvição nessa seara Apreensão de apenas 2
cartuchos de munição
Ausência de potencialidade lesiva da conduta
Aplicação do
princípio da insignificância
Reforma parcial do cálculo das penas
Impossibilidade de
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos Diversidade e expressiva

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0025911-39.2015.8.26.0050
8
quantidade de drogas apreendidas Apelo defensivo do réu Wellington parcialmente provido
Apelo defensivo do réu Danilo não provido. (TJSP, Apelação 0000978-40.2016.8.26.0123; Relator
(a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Capão Bonito - 2a
Vara; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018).
No caso destes autos, não parece razoável reconhecer que
JEREMIAS possuía a munição de calibre .38 com o intuito de provocar
dano ou gerar qualquer perigo à incolumidade de outrem, senão a
título de curiosidade ou colecionismo, mormente em se considerando
que ele portava/possuía muitas outras munições de calibre diverso,
acompanhadas da arma de fogo correspondente, com as quais seria
muitíssimo mais fácil logra-lo.
Com efeito, ao ser interrogado em juízo (mídia anexada ao
termo de audiência de fl. 159), JEREMIAS confessou ter adquirido por
R$ 1.500,00 o revólver descrito na denúncia (que veio acompanhado
tão somente de munições de idêntico calibre) com o intuito de
autodefesa. Na ocasião, nada lhe foi indagado a pelo i. Magistrado ou
pelo i. Promotor de Justiça oficiante acerca da origem da munição do
calibre .38, sendo pouco provável, de qualquer modo, que tivesse
adquirido uma só unidade de tal calibre com o mesmo propósito.
Nessas condições, portanto, a solução que se afigura mais justa
para a causa é a manutenção da absolvição do sentenciado quanto à
imputação de prática do delito do artigo 12 da Lei 10.826/03, mas sob
fundamento diverso do afirmado na r. decisão recorrida (consunção),
qual seja a atipicidade material da conduta, em face de sua
insignificância penal (pela escassa ofensividade ao bem jurídico
tutelado pela norma).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0025911-39.2015.8.26.0050
9
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso ministerial. Uma vez transitada em julgado a decisão
condenatória, dê-se cumprimento às penas impostas ao sentenciado
JEREMIAS GOMES DOS PASSOS.
OTAVIO ROCHA
Relator